Tribunal: TJMT
Processo: 1048990-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048990-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL AGUIAR MACHADO - CPF: 029.030.301-03 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), FIGUEIREDO & SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 13.544.511/0001-16 (RECORRIDO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c DANOS MATERIAIS C/C COM PEDIDO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CODUTOR DO VEÍCULO DA RECLAMADA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade civil da Promovida, determinando a reparação do dano material sofrido, pela imprudência do condutor do veículo da empresa reclamada, deferindo danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 2.123,44 (dois mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), contudo negando o pedido de danos morais.

2.

Pretensão recursal da Promovente, suscitando a reforma pelo deferimento dos danos morais, sob argumento que não obteve a assistência necessária, até a demanda judicial, juntando provas da lesão corporal sofrida e moral diante da impossibilidade de provar as necessidades de sua família no período de recuperação.

3.

Há de se considerar que as provas produzidas no processo demonstram a existência de lesão e dano material, o que em conjunto ao depoimento da testemunha de que o condutor da empresa reclamada quem invadiu a preferencial e mesmo assim a empresa não demonstrou junto a defesa ter dado qualquer assistência à vítima, tenho que cabível a reparação excepcionalmente aplicada ao caso.

4.

Restou comprovado no processo que, em razão do acidente, a Recorrente teve a sua integridade física violada, conforme se infere pelos documentos e fotos, respectivamente, colacionados ao processo. Frise-se que as fotos demonstram lesões físicas no joelho, ombro e mão do Recorrente.

5.

Nestas circunstâncias, ao contrário do afirmado na sentença, os danos morais restaram configurados ante ao dano e abalo sofrido pelas lesões físicas advindas em decorrência do acidente, e ausência de assistência.

6.

Quantum indenizatório que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das lesões físicas advindas do acidente, que se adequa ao caso e aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros usualmente utilizados por esta. E. Turma Recursal.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante, em face de sentença, pela qua
l foi dada parcial procedência à pretensão inicial, que reconheceu a responsabilidade civil da reclamada, condenando a empresa a reparar os danos materiais comprovadamente sofridos e lucros cessantes no valor total de R$ 2.123,44 (dois mil, cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), contudo, negando o pedido de danos morais.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pelo deferimento do dano moral.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023